Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731758-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CARLLO JARDIM COSTA AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.G.S.C. contra decisão de ID 165549098 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA – FED. DAS SOC. COOP. DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista; que, por força de decisões judiciais anteriores, a parte agravada era obrigada a custear tratamento contínuo; que foi comunicado, pelo órgão do responsável legal, da mudança da seguradora, a partir de 1/1/2023; que a nova seguradora apresentou empecilhos à inclusão no plano de saúde coletivo; que a rescisão contratual resultará na suspensão do tratamento. Requer, liminarmente, seja determinado o restabelecimento do contrato de seguro saúde, com idêntica cobertura e sem carência, pelo mesmo valor, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso consignar que a situação diverge daquela tratada nos autos do proc. n. 0715005-23.2022.8.07.0020. Enquanto na mencionada ação reconheceu-se, por sentença, o descumprimento contratual da parte agravada no custeio integral do tratamento médico prescrito, no caso sob análise não há mais vínculo contratual vigente. Por força do encerramento do contrato firmado entre a parte agravada e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o programa de assistência de saúde suplementar destinado aos servidores alterou a prestadora de serviços. Nesse cenário, não é possível, prima facie, a manutenção do vínculo na forma até então existente, porquanto se submetia a condições financeiras custeadas, em parte, pela instituição. Ademais, a parte agravada ofereceu à parte agravante a opção de migração para a modalidade de plano desvinculada da pessoa jurídica responsável pela co-participação, na forma indicada na mensagem eletrônica de ID 164040256 (autos de origem). Em resumo, a parte agravante pretende a imposição de valores e cláusulas contratuais à parte agravada, à revelia de eventual vínculo com o órgão de origem de seu representante legal, sendo que, aparentemente, a parte agravada observou as diretrizes referentes à portabilidade estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Resolução n. 438/2018). Importante destacar que o tratamento médico da parte agravante é contínuo, ou seja, a tutela provisória pretendida representaria manutenção permanente em contrato unilateralmente estabelecido. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora